Tribunal: TJSP
Processo: 2014271-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido direito de apelar em liberdade. Admissibilidade. Paciente primária e que respondeu ao processo solta, tendo comparecido a todos os atos processuais. Descumprimento da restrição de horário imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória que foi admitida e justificada. Ausentes os requisitos da prisão cautelar. Precedente. Ordem concedida,

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido direito de apelar em liberdade. Admissibilidade. Paciente primária e que respondeu ao processo solta, tendo comparecido a todos os atos processuais. Descumprimento da restrição de horário imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória que foi admitida e justificada. Ausentes os requisitos da prisão cautelar. Precedente. Ordem concedida, ratificada a liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2014271-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é paciente
ARIANE CAROLINE ALVES, Impetrantes JOSE AUGUSTO DA SILVA TANCREDI e
JORGE LUIZ LOPES ALVES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada para convalidar a
liminar que deferiu à paciente ARIANE CAROLINE ALVES o direito de apelar em
liberdade, revogando-se a prisão decretada na r. sentença com a retomada das medidas
cautelares impostas quando da audiência de custódia (fls. 20/21), as quais foram
readequadas na origem para compatibilizar com os seus estudos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014271-82.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 11.547 2/4 CGL
H . C . n o 2 0 1 4 2 7 1 - 8 2 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s :
A d v s .
J o s é
A u g u s t o
d a
S i l v a
T a n c r e d i e J o r g e L u i z L o p e s A l v e s
P a c i e n t e : A r i a n e C a r o l i n e A l v e s
C o m a r c a : M o n t e A p r a z í v e l
VOTO No 11.547
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendido direito de
apelar em liberdade. Admissibilidade. Paciente primária e que
respondeu ao processo solta, tendo comparecido a todos os
atos processuais. Descumprimento da restrição de horário
imposta por ocasião da concessão de liberdade provisória
que foi admitida e justificada. Ausentes os requisitos da
prisão cautelar. Precedente. Ordem concedida, ratificada a
liminar.

1) Os Advogados José Augusto da Silva Tancredi e Jorge
Luiz Lopes Alves impetram o presente habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de ARIANE CAROLINE ALVES, apontando como autoridade coatora a
MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Judicial de Monte Aprazível, nos autos de no
1500622-16.2019.8.26.0559.
Sustentam, em resumo, que a prisão preventiva foi decretada
na sentença sem fundamentação idônea. Requerem, assim, a revogação da
custódia.
A liminar foi deferida (fls. 43/45).
Dispensada as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 51/53).

É o relatório.

2) Concedo a ordem, convalidando a liminar.
Consta que a paciente foi condenada à pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 500 dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014271-82.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 11.547 3/4 CGL
piso, por infração ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, porque, em 30/04/2019,
guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização, 02 porções de
cocaína (42,36g), bem como 16 eppendorfs com resquícios da mesma droga (fls.
22/31).
Na r. sentença, proferida em audiência, em 28/01/2020, foi
decretada a prisão preventiva com base nos seguintes argumentos:
“Com fundamento nos arts. 282, §4o; 312, caput e §1o; e 387, §1o,
do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da ré, considerando que as provas colhidas
na instrução do processo deram respaldo à condenação; o crime é punido com pena
privativa de liberdade superior a 4 anos; a acusada descumpriu a determinação de
recolhimento domiciliar em período noturno, já que foi vista na rua em plena madrugada,
ao que consta, em atitude suspeita (fls. 127/130), fato admitido em alegações finais, ainda
que com a ressalva de que foi um descumprimento pontual; e, conforme uma das próprias
testemunhas de defesa, além das de acusação, a ré se envolve com pessoas suspeitas;
contexto tal que demonstra a insuficiência das medidas cautelares impostas e o concreto
risco não só de reiteração na conduta delitiva, mas de que esta esteja se perpetuando
paralelamente ao curso do processo, razão pela qual a custódia cautelar se impõe. Expeça-
se mandado de prisão” (fls. 30).

Com efeito, respeitado entendimento diverso, na presente
hipótese, verifica-se não ser cabível a decretação da prisão da paciente, por
ocasião da prolação da r. sentença condenatória, uma vez que estão ausentes os
requisitos do art. 312 do CPP.

Isto porque, conquanto a paciente tenha sido condenada por
tráfico de drogas, ela é primária e respondeu ao processo em liberdade,
tendo comparecido a todos os atos processuais.
É certo que descumpriu a restrição de horário para estar fora
de sua residência, imposta quando da concessão da liberdade provisória (fls.
126/127 da origem). No entanto, em atenção às peculiaridades do caso, este
fato, isoladamente, não é suficiente para a prisão preventiva, considerando que a
falha foi admitida e justificada (fls. 04) e os informes sobre o suposto
envolvimento da paciente com “pessoas suspeitas” são vagos.
Ainda deve ser considerado que foi fixado o regime inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014271-82.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - VOTO No 11.547 4/4 CGL
semiaberto, bem como interposto recurso de Apelação pela defesa, com pedido
de redução da pena fundado no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (fls. 169/194 na
Origem).
No mais, os impetrantes comprovaram que a paciente está
matriculada em curso universitário com início em fevereiro de 2020 (fls. 32/37),
tendo sido readequadas as medidas cautelares impostas quando da audiência de
custódia para viabilizar os estudos da paciente (fls. 238 na Origem).

Portanto, não se mostra necessária a sua prisão para
recorrer da sentença condenatória.
Nesse sentido, inclusive, caminha a jurisprudência firmada
por esta C. Câmara:
“Habeas Corpus. Condenação por tentativa de furto. Denegado o
direito de apelar em liberdade sem a devida fundamentação. Réus que soltos
responderam ao processo. Nada de novo ocorreu. Não demonstrados os requisitos
ensejadores da prisão preventiva. Ordem concedida para permitir o apelo em liberdade
para ambos sentenciados, referendada a liminar anteriormente concedida” (HC
0137262-12.2011.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 22/08/2011).

3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada para
convalidar a liminar que deferiu à paciente ARIANE CAROLINE ALVES o direito
de apelar em liberdade, revogando-se a prisão decretada na r. sentença com a
retomada das medidas cautelares impostas quando da audiência de custódia (fls.
20/21), as quais foram readequadas na origem para compatibilizar com os seus
estudos.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator